Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706000-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: GIOVANINA BERNARDI DANTAS SILVA DECISÃO 1. O executado agrava contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0019159-66.2014.8.07.0001 – ids 145006179; 147747857 EMD rejeitados), que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação quanto ao pedido de liquidação do feito, sob o fundamento de ausência de exigência na sentença de realização de perícia atuarial para a liquidação do débito, e determinou a remessa dos autos à Contadoria para esclarecer o valor da obrigação, com observância à sentença condenatória e os depósitos juntados, e intimação das partes para se manifestarem. Alega, em suma, ausência de liquidez do julgado por não se tratar de execução de quantia certa, pois não foi definido o valor a ser pago, mormente em razão do previsto no § 2o do art. 50 do Regulamento do PostalPrev, o que demanda cálculos atuariais para sua aplicação, nos termos do respectivo art. 74, como também pela falta de desconto das contribuições devidas pela agravada ao plano previdenciário, defendendo ser imprescindível a instauração do prévio procedimento de liquidação, com realização de perícia técnica atuarial, em observância ao equilíbrio financeiro e atuarial do plano. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A sentença condenatória dispõe (id 123824034 – p. 107-110 – autos principais): “(...) julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora a suplementação ao auxílio-doença, com início em 25/01/2013 até a sua cessação, devidamente corrigido a partir do ajuizamento e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. (...).” Em sede de apelação, o pedido de reinclusão da autora no plano foi julgado procedente, nos seguintes termos (Acórdão 942.641 - id 123824037 – p. 3-10): “(...) provejo parcialmente o apelo da autora para condenar o réu a promover sua reinclusão no plano de previdência privada desde a data em que teve sua inscrição cancelada, permanecendo a autora dispensada do recolhimento das respectivas contribuições mensais tão somente durante o gozo do benefício de auxílio-doença. (...).” Grifei Não obstante inexistir no título judicial expressa previsão de decote ou compensação de valores referentes às eventuais contribuições de participante, a dispensa de recolhimento abrange somente o período de gozo do benefício de auxílio-doença, cabendo, por certo, a necessidade de cálculos atuariais para apuração das contribuições a serem vertidas após a aludida dispensa e reinclusão da agravada ao plano da recorrente. Assim, à primeira vista, vislumbro que o quantum debeatur envolve cálculos complexos que extrapolem os meros cálculos aritméticos, constatando-se o fumus boni juris. Por ouro lado, não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo, considerando que somente após o retorno dos autos da Contadoria haverá intimação das partes para se manifestarem e eventual homologação. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR